Tribunal: TJDFT
Processo: 0054150-15.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação de execução de título extrajudicial. Extinção do feito. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente. CERTIDÃO DE CRÉDITO. Recurso desprovido.
I – Caso em exame: Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, por reconhecimento de prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, II, do CPC/2015. O apelante sustenta, em síntese, que não houve determinação judicial de suspensão da execução nos moldes do art. 921 do CPC/2015, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.
II – Questão em discussão: Discute-se se a ausência de decisão formal de suspensão da execução impede a fluência do prazo prescricional intercorrente, especialmente em hipóteses nas quais o processo foi extinto sem resolução de mérito e remetido ao arquivo, com expedição de certidão de crédito, conforme previsto em normativos administrativos do TJDFT então vigentes.
III – Razões de decidir: Consoante sentença proferida em 19/10/2015, o processo foi extinto sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 267, inciso IV, do CPC de 1973, em razão da ausência de bens passíveis de constrição, com trânsito em julgado em 10/11/2015, e determinada a expedição de certidão de crédito. Desde então, houve inércia processual até petição protocolada apenas em 2025, sem que houvesse pedido de providência útil ao regular prosseguimento do feito. A certidão de crédito, conforme previsto na Portaria Conjunta no 73/2010 e Provimento no 9/2010, não obsta a fluência do prazo prescricional. Além disso, não se aplica o art. 1.056 do CPC/2015, por ausência de suspensão vigente à época de sua entrada em vigor. Aplica-se o art. 59 da Lei no 7.357/85, que prevê prescrição de seis meses para ações executivas lastreadas em cheque. Constatada a inércia prolongada e regular intimação para manifestação quanto à prescrição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese: A extinção do processo executivo sem julgamento de mérito por ausência de bens penhoráveis, com expedição de certidão de crédito, não impede a fluência do prazo prescricional intercorrente.